Tribunal: TJSP
Processo: 0017604-16.2010.8.26.0198
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0017604-16.2010.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado CICERO VIANA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0017604-16.2010.8.26.0198
2
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 0017604-16.2010.8.26.0198 - Franco da
Rocha
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: CICERO VIANA DA SILVA
VOTO No 18081
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição intercorrente – Não
constatação de inércia, de acordo com precedente assentado
pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo no 1.340.553/RS –
Prescrição intercorrente afastada - RECURSO PROVIDO
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal, extinguiu-a nos termos do disposto nos artigos 487, inciso II e 924,
inciso V, ambos do Código de Processo Civil, com fundamento, portanto, na prescrição
intercorrente, eis que decorrido anos da citação infrutífera do executado, indicação de
bens para penhora, ou outras causas suspensivas ou interruptivas da prescrição.
Em síntese, sustenta a apelante que (i) não se verificou a
prescrição, eis que não transcorrido o lapso temporal previsto no artigo 174 do CTN;
(ii) a prescrição foi decretada de ofício; (iii) a prescrição intercorrente decretada sem
intimação do credor só incidiria nas execuções propostas após a entrada em vigor do
Código de Processo Civil; (iv) tratando-se de direitos patrimoniais não cabe declarar a
prescrição de ofício, (v) houve violação ao artigo 40 da Lei das Execuções Fiscais, (vi)
que não foi intimado do eventual decurso do prazo prescricional. Com tais argumentos,
pede o afastamento da prescrição e o prosseguimento da exação.
Recurso tempestivo e isento de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0017604-16.2010.8.26.0198
3
Sem resposta, ante a ausência de representação.
É o relatório.
O recurso merece ser provido.
Cuida-se de execução fiscal distribuída em 23/11/2010
para cobrança de IPTU dos exercícios de 2004 a 2006. O despacho citatório foi lançado
em 21/07/2014 (fls. 09), restando a citação negativa, conforme certidão do oficial de
justiça na qual se informa a não localização do executado, em 11/12/2015 (fls. 14).
Ciente da citação negativa, em 29/09/2016, requereu a
exequente a suspensão do feito por 150 dias ante parcelamento efetuado, cujo pleito
restou deferido em 26/10/2016 (fls. 16) e postulou nova suspensão do feito aos
29/09/2016 (fls. 15).
Em 23/07/2018 veio aos autos a exequente e requereu o
apensamento dos processos 0008868-43.2009.8.26.0198 e 0017604-16.2010.8.26.0198
(fls.21), tendo determinado o Juízo a quo a verificação pelo cartório se o requerido
estava em termos, contudo, restou certificado que o feito 0008868-43.2009.8.26.0198
havia findado, com trânsito em julgado, tendo sido aberta vistas dos autos à exequente
para manifestação, que requereu a citação do executado por edital (fls. 28).
Ato seguinte, sobreveio a sentença de extinção, em
16/06/2020.
Com efeito, as modalidades de prescrição ordinária e
intercorrente não se confundem, pois esta se consuma quando aquela é interrompida e
volta a correr no curso do processo por prazo idêntico. A prescrição intercorrente,
assim, nada mais é do que uma espécie do gênero prescrição que ocorre em razão de
longa inércia do titular do direito na condução do processo, e isso porque a ninguém é
dado eternizar o deslinde da demanda por pura desídia, mesmo as execuções fiscais
propostas pela Fazenda Pública. Acerca da aplicação do art. 40, par. 4o, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0017604-16.2010.8.26.0198
4
6.830/80, o E. STJ já se manifestou em recente julgado submetido ao rito dos recursos
repetitivos, do qual se destaca a seguinte tese, firmada na ocasião:
“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da
Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo,
sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado
declarar ter ocorrido a suspensão da execução.” (REsp 1340553/RS,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
O prazo in albis a ser considerado, portanto, é de seis
anos: um ano de suspensão processual, mais os cincos anos relativos à prescrição
ordinária.
Assim, verifica-se que no caso não ocorreu a inércia pelo
tempo necessário à caracterização da prescrição intercorrente, na esteira do
entendimento consolidado pelo C. STJ, de tal forma que deve ser anulada a sentença
proferida, dando-se lugar à continuidade do feito.
Do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora